Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-66.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUALIFICADORA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de furto tentado qualificado descrito na denúncia.

2. Existindo provas suficientes quanto à prática do delito de furto tentado qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, não há como excluir a qualificadora correspondente (art. 155, § 4o, inciso I, do CP).

3. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra na hipótese.

4. Não há como reconhecer a causa de diminuição relativa ao furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP) se a res furtiva não se enquadra como coisa de pequeno valor.

5. Recurso conhecido e desprovido.